Tribunal: TJES
Processo: 0000301-66.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-66.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000301-66.2024.8.08.0014

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BISPO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. VULNERABILIDADE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 386, III, DO CPP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Maria da Conceição dos Santos Bispo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. A defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório e requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quantidade de droga apreendida — 09 pedras de crack, pesando 1,5g — é reduzida e não se acompanha de outros elementos que indiquem, de forma inequívoca, a prática de tráfico, como dinheiro, celulares, anotações ou testemunhas de comercialização.

A condição pessoal da apelante de usuária de drogas há mais de dois anos e que havia passado dias em claro consumindo drogas, sendo confirmado pelos militares que confirmaram o comportamento alterado e desconexo da ré, é compatível com a alegação de posse de drogas para consumo pessoal.

A abordagem policial não presenciou qualquer ato de mercancia, tampouco havia usuários nas imediações, não sendo possível presumir o tráfico com base apenas na localização dos fatos em área conhecida pela traficância.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a simples existência de outro processo penal, relativo a fatos posteriores, não afasta, por si só, a aplicação da causa de diminuição de pena nem serve como indicativo de dedicação à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP e AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP).

A aplicação dos fundamentos do julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506/STF), embora focado no porte de cannabis para uso próprio, se estende, por identidade de razões, à posse de outras drogas, como o crack, especialmente quando ausentes elementos objetivos que diferenciem tráfico de uso pessoal.

Diante da ausência de prova suficiente sobre a destinação mercantil da droga, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, em observância ao disposto no art. 386, III, do CPP, a absolvição da acusada pela atipicidade penal da conduta, nos termos do entendimento firmado no RE nº 635.659 (STF).

A remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal é medida que se impõe, para análise das medidas de caráter não penal previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos concretos que indiquem a mercancia, não é suficiente para caracterizar o delito de tráfico de drogas.

A condição de vulnerabilidade social, dependência química e ausência de antecedentes criminais reforça a presunção de destinação para uso próprio.

É possível a aplicação dos fundamentos firmados no RE nº 635.659 (Tema 506/STF) para drogas diversas da cannabis, quando ausentes elementos objetivos que indiquem o tráfico.

Em situações análogas, a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de droga para consumo próprio, com a consequente absolvição penal e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CPP, arts. 386, III, e 383, §1º; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; RE nº 635.659 (Tema 506/STF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.08.2023, Tema 506; STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 769.464/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.12.2024, DJEN 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000301-66.2024.8.08.0014

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BISPO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BISPO

em face da r. Sentença (ID nº 12575268) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas razões recursais (ID nº 13224707), sustenta a Douta Defesa que a Apelante faria jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que preencheria os requisitos objetivos exigidos pela norma, além de apontar a suposta fragilidade do conjunto probatório constante nos autos.

Presentes os pressupostos de Admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Conforme se extrai dos autos, os fatos ocorreram no dia 11 de abril de 2024, por volta das 14h
50
min, na Rua Raimundo Palhano, nº 0, Bairro Bela Vista, Colatina/ES, ocasião em que policiais militares, em patrulhamento ostensivo, avistaram a Apelante
qu
e, ao perceber a aproximação da viatura, teria se desfeito de uma bolsa preta.

Ao ser abordada pelos agentes, a Apelante admitiu ser a proprietária da bolsa, no interior da qual foram localizadas
09 (
nove
)
pedras de crack, algumas sacolas do tipo "chup-chup",
01 (um
a)
tesoura e
29
(
vinte e nove
)
cápsulas contendo
pó branco, posteriormente identificado como cafeína. Nas proximidades do local da abordagem foi ainda encontrada
01 (
uma
)
balança de precisão, cuja posse, no entanto, não foi assumida pela Apelante, tampouco os policiais relataram tê-la visto se desfazendo de tal objeto.

Pois bem, a

breve
reconstrução fática supracitada é fundamental para demonstrar a fragilidade do conjunto probatório que sustenta a imputação formulada contra a Apelante
.

No caso vertente,
apesar de ser
incontestável a apreen
são de drogas, o depoimento dos militares é frágil quanto à
destinação da pequena quantidade de
crack
apreendida ao
tráfico de drogas, conclusão esta que não poderia ser extraída com base apenas no fato de que
a área em questão possui intensa atividade de tráfico,
em nenhum momento
presenciaram qualquer ato de comercialização
ou negociação de drogas,
nem foi relatada a presença de usuários próximos no momento da abordagem
.

Consta nos autos, em depoimentos prestados pela própria Apelante, que
seria
usuária de crack há mais de
02

(
dois
)
anos,
sendo que, d
urante a abordagem, ela afirmou
ter passado
dias em claro e em situação de rua,
consumindo drogas
.

Outrossim
, tal
circunstância
foi
corroborada pelo
depoimento do cabo Helder Casagrande,
que a abordou, o qual, em audiência de instrução e julgamento, confirmou o comportamento alterado
e desconexo
da ré, compatível com o uso recente de substância entorpecente.

Ademais, o volume da droga apreendida é reduzido — apenas
09 (
nove
)
pedras de crack
(pesando 1,5g)
—, não foram encontrados valores em dinheiro, tampouco outros elementos que indicariam, de forma inequívoca, a mercancia, como anotações, aparelhos de telefonia ou a própria balança, cuja posse sequer foi atribuída à ré.

Ora, a posse de sacolés e de uma tesoura são elementos frágeis para concluir por seu envolvimento no tráfico.
Tal circunstância, ademais, mostra-se
compatível com práticas de usuários que fracionam ou manipulam pequenas quantidades para uso próprio, sobretudo em contextos de vulnerabilidade social, como é o caso da apelante — mulher, usuária, desempregada, em situação de rua e grávida à época dos fatos.

Em contrapartida,
r
egistre-se que os próprios militares relataram a presença de objetos também associados ao consumo de drogas, como cachimbo e bombril.

Cumpre também observar que a alegação de que o local é conhecido por intenso tráfico de drogas,
por si só
, não é suficiente para presumir que todos os frequentadores, inclusive usuários
de drogas
, estejam necessariamente envolvidos com a traficância.

Outrossim, a Apelante é tecnicamente primária, não possuindo condenações penais transitadas em julgado
ou sequer processos em curso, à época
dos fatos.

Embora
o magistrado
tenha informado
que
responda a outro processo,
refere-se a fatos posteriores e ainda encontra-se em fase inicial,
de modo que
não é possível apontar sua dedicação ou envolvimento com o tráfico de drogas.

Destaco que na referida Ação Penal, embora tenha sido denunciada por tráfico de drogas, narra-se que
apenas foi abordada pelos militares porque estava com tornozeleira eletrônica e ao ver a viatura, correu, sendo abordada e com ela apreendid
as
5
(cinco)
pedras de crack e R$101,00 (cento e um reais).

Inclusive, observo que, em audiência de custódia, fora concedida liberdade provisória a Maria da Conceição, por considerar aquele juízo que
o

“auto de prisão em flagrante narra que a autuada foi avistada transitando pela rua, e em razão de possuir tornozeleira eletrônica, foi abordada. Com ela foram encontradas 05 pedras de substância análoga a crack e R$101,00 reais. A flagrada foi conduzida a delegacia e autuada no delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Não obstante a capitulação do fato feita pela autoridade policial, ao analisar o APF, verifico que os elementos de informação colhidos não indicam existência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, sendo, aparentemente, caso de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06”.

Cumpre ressaltar que
a Corte Superior de Justiça já decidiu que “
a
condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente
(AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).
(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Feitas tais considerações, consigno que, a par da defesa não ter requerido a desclassificação em suas razões de apelo, sustentou tal tese em alegações finais, merecendo ser acolhida.

Diante da ausência de elementos concretos e seguros que demonstrem, de forma inequívoca, a destinação mercantil das substâncias apreendidas, e considerando as circunstâncias pessoais da apelante, notadamente sua condição de vulnerabilidade social e dependência química, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, aplicando-se, por analogia, os fundamentos garantistas firmados no julgamento do RE nº 635.659, pelo Supremo Tribunal Federal, em consonância com os princípios da presunção de inocência, da intervenção mínima e da taxatividade penal.

A esse respeito,
tal conduta foi despenalizada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 635.659,
Tema 506 de repercussão geral, definindo-se que
“não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)”.

Destaco
que,
embora
o
Supremo Tribunal Federal
tenha
trat
ado
especificamente da criminalização do porte de maconha para consumo pessoal, os fundamentos adotados — especialmente na proteção contra práticas penais discriminatórias, no reforço da presunção de inocência e na necessidade de critérios objetivos para diferenciar tráfico e uso —
se aplicam, por identidade de razões, a outras drogas
, inclusive o crack.

Nesse sentido, extrai-se da ementa do referido julgado o seguinte excerto:

“
(...
)
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.
(...)”

Em caso semelhante, também, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. MÍNIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA 0,13 CENTIGRAMA DE CRACK. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Augusto Rocha Pacheco contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006) à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão. A defesa alega constrangimento ilegal pela não aplicação do princípio da insignificância, dada a pequena quantidade de droga apreendida, e requer a absolvição por atipicidade material da conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A
pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de provas concretas sobre a traficância indicam a desclassificação para posse para consumo próprio, a apreensão de uma porção de 0,13g (treze centigramas) de "crack", diverge substancialmente do padrão adotado para a tipificação da conduta de tráfico de drogas.

5. A confissão extrajudicial não pode embasar a condenação sem suporte em outras provas.

6. O princípio do "in dubio pro reo" favorece a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

7. Habeas corpus não conhecido, mas
ordem concedida de ofício para desclassificar a conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, com extinção da punibilidade.

IV - Dispositivo.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 769.464/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 31/3/2025.)

O
perada a desclassificação da conduta, em consonância com o disposto no artigo 383, § 1º, do Código de Processo Penal,
e aplicando-se o Tema de Repercussão Geral nº 506 do STF, cumpre ABSOLVER a
ré, na forma do art. 386, inc. III do CPP, por atipicidade da conduta.

Diante da
possibilidade de
aplicação das
sanções
previstas
nos incisos I e III, do art. 28, da Lei 11.343/06, em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta, é de rigor a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de origem.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, desclassificando o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, para o descrito no art. 28, do mesmo diploma legal,
ABSOLVÊ-LA, nos termos do art. 386, inc. III do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado,
determin
o
a remessa do feito para um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de
Colatina
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)